Tribunal: CARF
Processo: 16641.720054/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.720054/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.851 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
TERMINAL GRANELEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2014
ALUGUEL.
FORMA
DE
PAGAMENTO.
ARRENDAMENTO.
LOCAÇÃO.
Aluguel não é uma forma de contrato, mas a contraprestação que se paga por
um contrato, mais especificamente, pela cessão onerosa (óbvio) de coisa não
fungível. Já o arrendamento é cessão onerosa de coisa não fungível. Destarte,
possível o creditamento ao arrendamento portuário tal qual o é para a locação.
AUTARQUIAS. PIS. INCIDÊNCIA. RECEITAS CORRENTES.
Nos termos da citada Lei 9.715/98 a incidência do PIS para as autarquias é
sobre as transferências correntes e de capital e sobre as receitas correntes,
dentre estas últimas as receitas de arrendamento portuário. Ao ser tributada a
receita de arrendamento portuário, não se coloca a limitação descrita no artigo
3° § 2° inciso II da Lei 10.637/02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte em que questiona matéria de índole constitucional para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado(a)), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.720054/2018-17
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720054/2018-17

Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de PIS e COFINS apurados nos anos de
2014 e 2015 incidentes sobre a glosa dos créditos dos valores pagos a título de contrato de
arrendamento de Terminal Portuário.
1.2. Para tanto narra o relatório fiscal que acompanha o lançamento que a
Recorrente creditou-se de pagamentos a título de arrendamento de Terminal de Granéis Sólidos,
máquinas e equipamentos portuários pagos à Superintendência do Porto de Rio Grande,
autarquia estadual. Todavia, por se tratar de “contrato de adesão para utilização da área
portuária ou contrato de arrendamento de área portuária” tal despesa não se encontra no rol
taxativo do artigo 3° das Leis 10.833/03 e 10.637/02. “Ainda, como a Superintendência do Porto
de Rio Grande é uma autarquia estadual, criada pela Lei no 10.722/96, a mesma não se sujeita
ao recolhimento da Cofins e do PIS sobre os valores de aluguéis/arrendamentos auferidos,
portanto não há contribuições recolhidas na etapa anterior a compensar”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
1.3.1. “ A impugnante está sujeita à incidência não-cumulativa das contribuições
sociais e, por essa razão, pode descontar, do valor devido, créditos calculados em
relação ao aluguel de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica,
utilizados na atividade da empresa, consoante previsão estabelecida no art. 3o,
IV, da Lei no 10.833/2003”;
1.3.2. “A restrição ao direito de crédito suscitada pela Fiscalização [que limita o
crédito às contribuições pagas] somente é aplicável quanto à aquisição de bens e
serviços (insumos) não sujeitos ao pagamento das referidas contribuições sociais,
o que não é o caso da ora Impugnante” visto que aluguel não corresponde a bem
ou serviço;
1.3.2.1. Ademais, “a vedação contida no referido artigo refere-se,
somente, ao crédito na aquisição de bens ou serviços isentos, quando
“revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição”;
1.3.3. Lei ordinária não pode limitar o direito Constitucional ao crédito das
contribuições;
1.3.4. A Superintendência dos Portos do Rio Grande não é isenta de PIS, mas
sujeita à alíquota de 1% sobre a folha de salários, nos termos do artigo 2° inciso
III da Lei 9.715/98.
1.4. A DRJ Porto Alegre manteve integralmente o lançamento, porquanto:
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720054/2018-17

1.4.1. Os contratos entre a Recorrente e a Superintendência é contrato de
arrendamento;
1.4.2. Por não estar sujeito à incidência não cumulativa das contribuições, o valor
pago a título de arrendamento não pode ser creditado;
1.4.3. A Recorrente propôs ação judicial que tem como objeto a possibilidade de
crédito de COFINS sobre os contratos de arrendamento, logo, a matéria não deve
ser conhecida por renúncia a instância administrativa.
1.5. Em Voluntário a Recorrente reitera o quanto descrito em Impugnação (com
exceção de matéria constitucional) e destaca que erra a DRJ ao afirmar que não há pagamento
das contribuições na etapa anterior à tomada do arrendamento, pois este pagamento ocorre em
etapa posterior.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1.
De
saída
declaro
preclusa
a
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL
(impossibilidade de limitação infraconstitucional ao direito ao creditamento) que, por sinal, não
poderia mesmo ser conhecida por esta Casa, bem como, a RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA quanto à incidência da COFINS, que de todo modo encontra-se sob os
auspícios do Judiciário.

2.2. Destaca a fiscalização que o crédito das contribuições é concessível somente
ao ALUGUEL instituto que NÃO SE CONFUNDE COM O ARRENDAMENTO de terminal
portuário e maquinário, sem explicar os fundamentos da diferença – fora o nome do instituto e o
fato de serem regulados por Leis distintas.
2.2.1. Veja, a Lei 10.637/02 concede crédito aos aluguéis pagos a pessoa jurídica.
Na mesma linha, o artigo 567 do Código Civil determina que ante a deterioração do objeto do
contrato de locação, o locatário fará jus a “redução proporcional do aluguel” e, em sequência,
descreve como obrigação do locatário (artigo 569, inciso II) pagar pontualmente o aluguel.
Inclusive, ao tratar da anticrese o legislador descreve (art. 1.057 do CC) o aluguel como uma das
formas do pagamento do arrendamento:
Art. 1.507. O credor anticrético pode administrar os bens dados em anticrese e fruir seus
frutos e utilidades, mas deverá apresentar anualmente balanço, exato e fiel, de sua
administração.
§ 1° Se o devedor anticrético não concordar com o que se contém no balanço, por ser
inexato, ou ruinosa a administração, poderá impugná-lo, e, se o quiser, requerer a
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720054/2018-17

transformação em arrendamento, fixando o juiz o valor mensal do aluguel, o qual
poderá ser corrigido anualmente.
§ 2° O credor anticrético pode, salvo pacto em sentido contrário, arrendar os bens
dados em anticrese a terceiro, mantendo, até ser pago, direito de retenção do imóvel,
embora o aluguel desse arrendamento não seja vinculativo para o devedor.
2.2.2. Destarte, aluguel não é uma forma de contrato, mas a contraprestação que
se paga por um contrato, mais especificamente, pela cessão onerosa (óbvio) de coisa não
fungível.
2.2.3. Nos termos do artigo 2° inciso XI da Lei 12.815/2013 (já vigente no
período de apuração), arrendamento é “a cessão onerosa de área e infraestrutura públicas
localizadas dentro do porto organizado, para exploração por prazo determinado” logo, uma das
formas de contraprestação que se paga pelo arrendamento – mais especificamente, aquela em
pecúnia – é o aluguel.
2.2.4. Destarte, é possível a concessão de crédito ao aluguel pago como
contraprestação ao arrendamento, desde que superados os demais obstáculos legais – o que se
passa a analisar.

2.3. Em uma primeira leitura, a fiscalização afirma a impossibilidade de
creditamento aos valores pagos a título de contraprestação por arrendamento à Superintendência
dos Portos do Rio Grande vez que esta última “não se sujeita ao recolhimento da Cofins e do
PIS sobre os valores de aluguéis/arrendamentos auferidos”. Após a Recorrente apontar que a
Superintendência dos Portos se sujeita ao pagamento de PIS sobre a folha de pagamento, a DRJ,
além de repetir a tese da Autoridade Lançadora, destaca que para ser autorizada a concessão do
crédito, a operação deve ser tributada na forma das leis 10.637/02 e 10.833/03, não bastando que
o contribuinte o seja.
2.3.1. Fisco e Recorrente concordam e acertam que Superintendência dos Portos
do Rio Grande é pessoa jurídica de direito público interno (autarquia, art. 41 do CC). Fisco e
Recorrente divergem e erram sobre a incidência de PIS para as pessoas jurídicas de direito
público interno.
2.3.2. Acerta a Recorrente (e erra o fisco) ao afirmar que o artigo 2o inciso II da
Lei 9.715/98 determina a incidência do PIS sobre as pessoas jurídicas de público interno (as
autarquias). Porém erra ao afirmar que a incidência é sobre a folha de pagamentos. Nos termos
da citada Lei 9.715/98 a incidência do PIS para as autarquias é sobre as transferências correntes e
de capital e sobre as receitas correntes.
2.3.3. Receitas correntes – nos termos da Lei 4.320/64 - são os ingressos
patrimoniais e outros. Assim, ainda que se entenda que o ingresso a título de aluguel não se
configure como receita patrimonial – e se configura, eis que se trata de valor como
contraprestação a cessão de direito real (uso e gozo) – o pronome indefinido outros permitiria
sem qualquer problema a inclusão das receitas de aluguel dentro dos sinais de riqueza tributados
pelo PIS.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720054/2018-17

2.3.4.
Destarte,
em
sendo
o
ALUGUEL
PAGO
COMO
CONTRAPRESTAÇÃO DE ARRENDAMENTO tributável, não incide a proibição ao
creditamento descrita no artigo 3° § 2° inciso II da Lei 10.637/02 – por sinal, solução semelhante
foi dada pelo Egrégio Regional Gaúcho ao apreciar o mesmo pedido de crédito COFINS da
mesma Recorrente (Processo 5001388-47.2014.4.04.7101):
TRIBUTÁRIO. COFINS. ALUGUEL DE PRÉDIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES
DA EMPRESA. PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA NÃO SUJEITA À COFINS.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
1. O art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, permite o creditamento dos valores relativos a
aluguel de prédios, máquinas e equipamentos, utilizados nas atividades da empresa, para
o fim de apurar a COFINS, ainda que o pagamento seja efetuado a pessoa jurídica não
sujeita à incidência da contribuição.
2. A disposição do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003 não afasta o direito ao crédito,
visto que a própria Lei distingue os institutos da 'aquisição de bens e serviços' e da
'locação'.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
dando-lhe provimento para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 580
DF CARF MF
Original